Tribunal: TCU
Processo: 008.224/2010-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1659/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso II e V, do Regimento Interno, em expedir quitação para Aston Medeiros dos Santos, Euclides Bandeira de Souza Neto, Eugênio Manoel do Nascimento Morais, Hélio Menezes de Alencar, Luiz Gonzaga Dias, Paulo de Tarso Fernandes da Rocha, Romero Torres Nunes, ante o recolhimento integral da multa cominada pelo Acórdão 1788/2011-TCU-Plenário e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.224/2010-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 015.150/2009-8 ; Processo 015.202/2016-0 ; Processo 029.357/2011-0 ; Processo 019.421/2015-0 ; Processo 030.173/2016-7 . 1.2. Responsáveis: Aston Medeiros dos Santos (CPF XXX.456.744-XX), Euclides Bandeira de Souza Neto (CPF XXX.060.384-XX), Eugenio Manoel do Nascimento Moraes (CPF XXX.883.944-XX), Jeffrey Rodrigues de Carvalho (CPF XXX.984.207-XX), Luiz Gonzaga Dias (CPF 040.652.204091), Paulo de Tarso Fernandes da Rocha (CPF XXX.431.104-XX) Romero Torres Nunes (CPF XXX.364.404-XX) e Consórcio DC/GE/QG, formado pelas empresas Delta Construções S/A, Galvão Engenharia S/A e Construtora Queiroz Galvão S/A 1.3. Interessados: Congresso Nacional; Consorcio DC/GE/QG (10.659.378/0001-55). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: Igor Fellipe Araujo de Sousa (41.605/OAB-DF) e outros, representando Consorcio DC/GE/QG; Paulo de Tarso Magalhães Cavalcanti e outros, representando Euclides Bandeira de Souza Neto; Fernando Augusto Lapa Guimarães (5370/OAB-PE), representando Luiz Gonzaga Dias, Helio Menezes de Alencar e Aston Medeiros dos Santos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.